Tribunal: STF
Processo: RE 1428379
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 2º DA LC/DF 435/2001. AIL 2016.00.2.031555-3. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA N. 1.062/STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. DECISÃO MANTIDA. 



    1 – A Exceção de Pré-executividade, instituto de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, consiste em defesa incidental apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a extinção da execução, matéria esta que não exige dilação probatória e constitui vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva e ativa, exceções em sentido estrito ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública). O referido incidente, que não estava positivado no CPC/73, encontra previsão atualmente no parágrafo único do artigo 803 do CPC/15. 



    2 – Assim, a Exceção de Pré-executividade tem cognição restrita, sendo cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e as nulidades são evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de qualquer outro elemento de prova. Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 393 do col. Superior Tribunal de Justiça que ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’.



    3 – O Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 2º da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 (na redação então vigente, anterior às alterações introduzidas pela LC/DF 943/2018), pronunciando a sua incompatibilidade com a Constituição Federal (art. 24, I) sempre que a atualização monetária prevista no dispositivo (INPC e juros moratórios de 1%) alcançar valor superior ao índice adotado pela União para a correção de débitos tributários federais da mesma natureza, correspondente, na atualidade, à Taxa SELIC. 



    4 – Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade formalizada na AIL n. 2016.00.2.031555-3 foram modulados em sede de Embargos de Declaração, passando a ter vigência somente a partir de 14/02/2017, o que implica, para o período antecedente, a manutenção da validade da atualização monetária do crédito fiscal nos termos do art. 2º da LC/DF 435/2001, mesmo que resulte valor superior ao que seria adotado pela União (Taxa SELIC). 



    5 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.062 da jurisprudência de repercussão geral, deliberou que ‘os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins’ (ARE 1216078/SP, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo, Relator(a): Ministro Presidente, Julgamento: 29/08/2019, Publicação: 26/09/2019, Órgão julgador: Tribunal Pleno). 



    6 – Salvo a discussão que se abre quanto à aplicabilidade da modulação de efeitos realizada na AIL 2016.00.2.031555-3 após a manifestação vinculante da Corte Constitucional sobre a matéria, é induvidoso que a compreensão esposada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça é compatível com o posicionamento expresso pela Corte Constitucional no Tema n. 1.062. 



    7 – A aferição dos parâmetros de atualização monetária aplicados ao crédito tributário exige a realização de cálculos via perícia judicial, sendo as assertivas e os quadros comparativos e demonstrativos elaborados pela Devedora inábeis a comprovar, de plano, que o Distrito Federal tenha efetivamente aplicado ao débito fiscal correção monetária inconstitucional e, menos ainda, que esteja executando crédito tributário destituído de liquidez, certeza e exigibilidade. 



    8 – Os débitos tributários inscritos em dívida ativa, conforme artigos 204 do CTN e 3º da Lei de Execução Fiscal, gozam da presunção de certeza e liquidez e têm o efeito de prova pré-constituída, somente ilidível por prova inequívoca em sentido contrário, ônus que incumbe à parte Devedora. 



    9 – O arcabouço fático-probatório dos autos de origem não é apto a demonstrar, primo ictu oculi, a alegada utilização de critério inconstitucional de correção monetária e a ausência dos pressupostos do crédito tributário, ou mesmo a existência de excesso de execução, demandando, tais análises, dilação probatória, o que se afigura incompatível com o rito da Exceção de Pré-executividade. 



    10 – Segundo a jurisprudência assente deste TJDFT, a produção probatória em sentido reverso à pretensão da Fazenda Pública em Execução Fiscal deve ocorrer por meio de Embargos à Execução, não sendo a Exceção de Pré-executividade o instrumento processual adequado para tanto. 



    11 – A análise do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o exame do Agravo Interno interposto contra a decisão em que indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 



    Agravo de Instrumento desprovido. 



    Agravo Interno prejudicado” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, pois a eventual ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil diz respeito ao mérito recursal, não obstando, dessa forma, o conhecimento dos Embargos de Declaração. 



    2 – ‘Omissão’ é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 



    3 – ‘Contradição’ é a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 



    4 – O Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento, dispositivo legal ou jurisprudência invocada, nem a responder questionários formulados pelas partes, mas somente aquelas alegações capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Deve-se, outrossim, nos termos do § 3º do dispositivo em referência, interpretar a decisão judicial ‘a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé’. 



    5 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se nas hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Lado outro, nos termos do disposto no artigo 1.025 do CPC, ‘Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’. 



    6 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que a Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III). 



    Preliminar rejeitada. 



    Embargos de Declaração rejeitados” (fls. 2-3, e-doc. 16).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I e os §§ 1º a 4º do art. 24 e os arts. 97, 102 e 103-A da Constituição da República. 



    Argumenta que “o STF julgou inconstitucional a tentativa dos demais Entes da Federação (Estados, Distrito Federal e Municípios) em utilizar índice superior à Taxa SELIC de Juros, em evidente violação do artigo 24, inciso I, §§ 1º e 4º da CF. Em verdade tal disciplina se mostra contrária à Constituição Federal, porquanto viola de maneira evidente o artigo 24, inciso I, §§ 1º ao 4º que estipula a competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre as matérias de direito tributário e financeiro, cabendo a União estabelecer as normas gerais sobre a matéria” (fl. 13, e-doc. 22).



    Ressalta que, “ao modular os efeitos da decisão proferida nos autos da AIL n.º 2016.00.2.031555-3 e, consequentemente determinar a sua aplicação para os demais casos, o E. Tribunal ‘a quo’ violou expressamente o princípio da reserva de plenário – arts. 97, 102 e 103-A, sendo certo que apenas esta Suprema Corte detém a autoridade e competência funcional, constitucionalmente garantida, para decidir sobre as matérias constitucionais, especialmente no que se refere à eventual modulação dos efeitos, quando a matéria já foi analisada por ela” (fl. 15, e-doc. 22).



    Assevera que, “uma vez reconhecida a inconstitucionalidade em sede de AIL pelo Conselho Especial do TJ/DF do artigo que determina os critérios de atualização utilizados pela Recorrida, não há o que se falar em necessidade de dilação probatória sobre os valores exigidos, visto que serão aplicados a todas as CDAs que tem por objeto a exigência do ICMS e originadas antes de referida decisão, sendo certo, portanto, que a iliquidez, incerteza e inexigibilidade destes títulos já foram automaticamente reconhecidas no momento do julgamento do AIL nº 2016.00.2.031555-3 - TJ/DF (14 de fevereiro de 2017)” (fl. 5, e-doc. 22).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário regularmente recebido, conhecido e provido, para o fim de que cumulativamente: a) a Exceção de Pré-Executividade seja acolhida, determinando-se o cumprimento efetivo da parte da decisão proferida nos autos do AIL n.º 2016.00.2.031555-3 – TJ/DF, que reconheceu a inconstitucionalidade dos critérios de atualização previsto pelo art. 2º, incisos I e III, da Lei Complementar n.º 435/2001, uma vez que violou o disposto no art. 24, inciso I, §1º a §4º, da Constituição Federal e contrariou o entendimento do Tema 1.062 e ADI 442 desta Suprema Corte (STF); b) seja afastada a modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos da AIL n.º 2016.00.2.031555-3 – TJ/DF, tendo em vista a evidente violação dos arts. 97, 102 e 103-A, todos da Constituição Federal, sendo certo que apenas esta Suprema Corte (STF) detém a autoridade e competência funcional para decidir sobre os efeitos das decisões que reconhecem a inconstitucionalidade de dispositivo de Lei, especialmente quando já se manifestou sobre a matéria e jamais modulou os efeitos de suas decisões, como pode ser observado pelo julgamento da ADI nº 442 e do Tema de Repercussão Geral nº 1.062, reconhecendo-se ao final, a iliquidez, incerteza e inexigibilidade das certidões de dívida ativa que instruem o executivo fiscal, determinando que ele seja extinto. Requer, alternativamente, caso Vossas Excelências entendam pela não extinção da execução, o que se admite apenas para argumentar, que ao menos seja determinada a retificação dos valores objeto da execução fiscal, com a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), mantendo-se suspensa o executivo até que a Recorrida proceda à retificação da CDA, ou dos valores objeto deste título executivo. Requer, outrossim, a condenação da Recorrida sobre o proveito econômico obtido pela recorrente, devidamente atualizado, para pagamento da verba honorária, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 3º e incisos I a V do Código de Processo Civil” (fl. 18, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Na espécie em exame, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos:



    “De início, cumpre ressaltar que a Exceção de Pré-executividade, instituto de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, consiste em defesa incidental apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a extinção da execução, matéria esta que não exige dilação probatória e constitui vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva e ativa, exceções em sentido estrito ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública). 



    O referido incidente, que não estava positivado no CPC/73, encontra-se hoje previsto no parágrafo único do artigo 803 do CPC/15 (...)



    A despeito disso, as alegações da Executada, de toda forma, demandam confirmação via perícia a ser conduzida por profissional habilitado. Como bem salientou o órgão monocrático, ‘a alegação de não ter sido aplicada a SELIC exige realização de cálculos, apresentação dos índices do período e outros dados a serem obtidos em prova pericial, o que se torna inviável na via estreita desta Exceção de Pré-Executividade’ (Num. 107889980 – Pág. 2 – Feito de origem).



    Em outras palavras, as assertivas e os quadros comparativos e demonstrativos elaborados pela Devedora não são hábeis a comprovar, de plano, que o Distrito Federal tenha efetivamente aplicado ao débito fiscal correção monetária inconstitucional e, menos ainda, que esteja executando crédito tributário destituído de liquidez, certeza e exigibilidade.



    Logo, o arcabouço fático-probatório dos autos de origem não é apto a demonstrar, primo ictu oculi, a alegada utilização de critério inconstitucional de correção monetária e a ausência dos pressupostos do crédito tributário, ou mesmo a existência de excesso de execução, demandando, tais análises, dilação probatória, o que se afigura incompatível com o rito da Exceção de Pré-executividade, consoante já exposto. (...)



    Desse modo, uma vez que a inscrição em dívida ativa já ocorreu, inverte-se o ônus da prova, cabendo à Executada demonstrar que a atualização do débito tributário inclui cobrança inconstitucional e que não porta os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, pois só se pode adotar valor diverso do quantum estampado na CDA se houver prova em contrário, cujo ônus da respectiva produção é da Devedora.



    Acresça-se que, segundo a jurisprudência assente deste TJDFT, a produção probatória em sentido reverso à pretensão da Fazenda Pública em Execução Fiscal deve ocorrer por meio de Embargos à Execução, não sendo a Exceção de Pré-executividade o instrumento processual adequado para tanto. (...)



    Em suma, a desconstituição da CDA nos moldes alinhavados pela Agravante depende de dilação probatória e efetivo exercício do contraditório, razão pela qual o pleito não se encaixa no rito da Exceção de Pré-executividade, o que impõe a manutenção da decisão agravada” (fls. 9, 13-15, e-doc. 10).



    Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a necessidade de dilação probatória (perícia) para a averiguação das alegações veiculadas na exceção de pré-executividade, independente da análise da constitucionalidade de norma ou respectiva modulação, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.456.557-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVERES TRIBUTÁRIOS INSTRUMENTAIS. DESCUMPRIMENTO. MULTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.370.698-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora